Tribunal: TJSP
Processo: 1041407-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Pedido de ressarcimento de indenização paga a segurado por furto de veículo no estacionamento da ré. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré. Responsabilidade pelo ocorrido inafastável. Sumula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Responsabilidade objetiva da apelante definita

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Pedido de ressarcimento de indenização paga a segurado por furto de veículo no estacionamento da ré. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré. Responsabilidade pelo ocorrido inafastável. Sumula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Responsabilidade objetiva da apelante definita pelo art. 14 do CDC, considerando-se a relação de consumo que originou o fato, e também pelo risco atividade (art. 927, par. ún., CCivil). Prova de que o bem furtado estava no estacionamento demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado e pela comunicação imediata do fato à empresa terceirizada que controla o estacionamento. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40867
Registro: 2020.0000638737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041407-02.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO- S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40867
APELAÇÃO No 1041407-02.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO - 13a Vara Cível Foro Reg Santo Amaro
APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40867
Seguro. Ação regressiva. Pedido de ressarcimento de
indenização paga a segurado por furto de veículo no
estacionamento
da
ré.
Ação
julgada
procedente.
Inconformismo da ré. Responsabilidade pelo ocorrido
inafastável. Sumula 130 do STJ: “A empresa responde, perante
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos
em seu estacionamento”. Responsabilidade objetiva da
apelante definita pelo art. 14 do CDC, considerando-se a
relação de consumo que originou o fato, e também pelo risco
atividade (art. 927, par. ún., CCivil). Prova de que o bem
furtado estava no estacionamento demonstrada pelo boletim de
ocorrência lavrado e pela comunicação imediata do fato à
empresa terceirizada que controla o estacionamento. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Ação regressiva decorrente de contrato de seguro que
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais move em face de Companhia Brasileira
de Distribuição S/A visando ao ressarcimento da indenização que pagou a seu
segurado que teve motociclo furtado no estacionamento da ré. A r. sentença
de fl. 133/137, de relatório adotado, julgou procedente a ação para condenar a
ré a pagar à autora a importância de R$ 17.247,00, acrescida de correção
monetária e juros de mora especificados. Apela a ré sustentando que não agiu
com culpa para o evento e que sua responsabilidade não é objetiva. Além
disso, defende que a autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito,
ou seja, de que o fato ilícito ocorreu no seu estacionamento. Recurso
tempestivo e preparado. Contrarrazões pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40867
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A r. sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Olivier
Haxkar Jean não se abala com as razões do apelo.
No mérito dos fatos em si, o estacionamento em
estabelecimento comercial gera a responsabilidade pela guarda dos veículos,
o que há muito é matéria sedimentada e sumulada perante o STJ: “A empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130).
A prova de que o motociclo do segurado estava no
estacionamento oferecido pela apelante está nos autos. O B.O. lavrado firma
presunção de veracidade do furto ocorrido, mesmo porque sua falsidade
configuraria o crime de falsa comunicação de delito. Além disso, a vítima do
furto também comunicou a ocorrência imediatamente à empresa terceirizada
que controlava o estacionamento da ré (vide fl. 20/21 e 45).
A disponibilização de estacionamento para clientes é um
atrativo do comércio para incremento de vendas. Nessas circunstâncias, o
comerciante chama a responsabilidade da guarda dos veículos para si. Se não
fosse assim, isto é, se não quisesse a responsabilidade, deveria impedir que
seus clientes estacionassem no local por si custodiado levando-os a pararem
seus veículos na rua ou em estacionamento de terceiros não conveniados.
Mas isso o comerciante não faz, pois sabe que, se não oferecer essa
comodidade ao seu consumidor, haverá queda nas vendas.
A responsabilidade da apelante é objetiva, pois a relação
entre ela e o segurado do autor evidencia situação consumerista. Assim, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40867
a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado (art. 786 CCivil),
também é aplicável à hipótese o art. 14 do CDC.
Ainda que não se entenda aplicável o CDC ao caso, nem
por isso a responsabilidade da ré deixa de ser objetiva, uma vez que decorre
do risco atividade, que encontra amparo legal no art. 927, par. único, do
Código Civil de 2002.
“A responsabilidade objetiva, funda-se, efetivamente,
num princípio de equidade, existente desde o direito romano: aquele que lucra
com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela
resultantes (Ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ubi incommoda). Quem
aufere os cômodos (lucros) deve suportar os incômodos (riscos)”. (Carlos
Roberto Gonçalves in Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil, vol. 4, p.
199, Editora Saraiva, 5a ed., 2010).
Ademais, como a responsabilidade é objetiva, examina-
se a responsabilização civil sem a necessidade do exame da culpa. E os
demais pressupostos estão presentes na hipótese, pois houve nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e o dano causado à seguradora,
no caso, ocorrido pelo descumprimento do contrato de depósito.
Na hipótese, também não se admite a exclusão da
responsabilidade pelo fato ter sido originado por conduta de terceiro. À guisa
de exemplo, cita-se o seguinte julgado elucidativo a respeito do tema:
O fato de terceiro não isenta o causador direto do dano da
obrigação de indenizar; a consideração de que entre a
responsabilidade do réu, que teria causado o dano por
culpa de terceiro, e o direito do autor de se ver indenizado
de um prejuízo que sofreu injustamente não há lugar para
titubeios, mormente onde o réu sequer pode apontar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40867
identificar o pretenso culpado. (1o TACSP 1a C. Ap.
Rel. Elliot Akel j. 07.07.94 RT 715/173)
Desta forma, a r. sentença prolatada fica mantida pelos
seus próprios fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.
Sucumbente a ré também em grau de recurso, os
honorários sucumbenciais que foi condenada a pagar ficam majorados para
15% sobre a base estabelecida no julgado monocrático (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator